Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-45.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO – Rejeição – Ações de revisão de contrato declaratórias e de repetição de indébito, relativas a contratos

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – O recorrente declinou o porquê do pedido de reexame da decisão e possibilitou à ré a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PRESCRIÇÃO – Rejeição – Ações de revisão de contrato declaratórias e de repetição de indébito, relativas a contratos bancários, estão sujeitas a prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.
CONTRATO – Mútuo bancário – Empréstimo pessoal - Juros remuneratórios – Abuso – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado – Cabimento - Redução dos juros, como constou na sentença - Cabimento Devolução simples - – Valor a ser apurado em liquidação de sentença, autorizada a compensação do crédito da autora com o saldo devedor desta em relação aos contratos discutidos na ação – Descaracterização da mora – Inocorrência – Abusividade dos encargos não descaracteriza a mora - Autor decaiu de parte mínima dos pedidos e responde o banco réu pelos encargos sucumbenciais.
Recurso provido em parte.